Tribunal: STF
Processo: HC 225911
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. MUTATIO LIBELLI. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 384, § 2º, DO CPP. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º do RISTF. 



    Decisão: Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 169.314, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE DO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 384 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que "[o] fato de o Magistrado singular, vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução do ação penal, ter convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia" (HC n. 489.521/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019). 



    2. Eventual prenúncio do tipo penal cabível à espécie por parte do juízo singular não representa ofensa à sua imparcialidade ou violação ao princípio acusatório. 



    3. In casu, após o referido aditamento, foi facultada à defesa a oportunidade de se manifestar, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos §§ 2º e 4º do artigo 384 do Código de Processo Penal. Assim, não há violação ao princípio acusatório, considerando a estrita observância à norma do art. 384 do CPP. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    Colhe-se dos autos a informação de que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 171 do Código Penal.



    Ao final de audiência de instrução realizada no dia 26/7/2021, a defesa do réu requereu que fizesse constar no termo de audiência que que a juíza singular "indicou ao Ministério Público a emendatio libelli”, sugerindo o enquadramento da conduta descrita na acusatória àquela prevista no art. 158 ou no art. 345, ambos do Código Penal (Doc. 3, fl. 42). 



    Em 4/8/2021, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para imputar ao paciente a conduta prevista no art. 158 do Código Penal, em atendimento ao disposto no art. 384 do CPP.



    Em 27/10/2021, a defesa se manifestou sobre o aditamento à denúncia realizado pelo órgão de acusação e voltou a pugnar pela retificação do termo de audiência, pleito que foi indeferido pela magistrada, que recebeu o aditamento à denúncia, em 23/2/2022.



    Em habeas corpus dirigido ao Tribunal de origem, a pretensão defensiva foi apreciada nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS PLEITO DEFENSIVO DE “RECONHECIMENTO DA NULIDADE ABSOLUTA DOS AUTOS E A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL EM CURSO” (FL.15), POSTO QUE OCORREU NO CASO SUB JUDICE “QUEBRA DA IMPARCIALIDADE PELA MAGISTRADA” (FL. 04). IMPUTAÇÃO FEITA NOS TERMOS DO ART. 158, CAPUT, DO CP. CASO EM QUE NÃO HOUVE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO CONCRETO AO SUPLICANTE, NOS TERMOS DO ART. 563, DO CPP. Ordem denegada. “



    Foi interposto recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a pretensão defensiva apreciada nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente writ no qual se postula o reconhecimento de suposta nulidade processual



    A defesa narra que “a magistrada, em patente afronta ao princípio da imparcialidade, adentrou a esfera de atuação do Promotor de Justiça, sugerindo-lhe a adoção de uma medida processual, a qual é de competência exclusiva do parquet, e apontando-lhe, inclusive, os delitos que poderiam ser imputados ao paciente”. Considera que “restou evidente a quebra da imparcialidade pela julgadora, em seu aspecto objetivo.”. 



    Sustenta que “a magistrada, após a realização do aditamento à denúncia procedido pelo representante do Ministério Público, nos mesmos termos indicados pela julgadora, recebeu o aditamento à denúncia e, ao final do processo, condenou o paciente como incurso no delito indicado por essa, não tendo subsistido qualquer chance ao paciente de ter a sua versão defensiva acolhida nos autos”. Argumenta que “oferecida a denúncia e fixados os limites objetivo e subjetivo do processo penal, não pode o MinistérioPúblico, sem que nada de novo tenha surgido, apresentaraditamento à denúncia” e assevera que “a instrução não trouxe fatos novos, posto que as provas trataramdos mesmo fatos colhidosnainvestigação, porém confirmaram a versão apresentada pelo pacientedesdeoinício (fase policial). Nada de novo surgiu durante a instrução, pretendendo o Ministério Público, agora, formular outra pretensão acusatória diante dos mesmos fatos, o que é juridicamente impossível”. 



    Aduz, ainda, ser “inviável condenação do paciente pela prática delitiva, em virtude da atipicidade da conduta”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in litteris:



    “Ante o exposto, requer seja o presente habeas corpus recebido, e, no mérito, seja concedida o writ em caráter definitivo, com o reconhecimento da nulidade absoluta dos autos e a consequente extinção da ação penal em curso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Conforme consignado na decisão agravada, esta Corte já se manifestou no sentido de que "[o] fato de o Magistrado singular, vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução do ação penal, ter convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia" (HC n. 489.521/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019). [...]



    E ainda, eventual prenúncio do tipo penal cabível à espécie por parte do juízo singular não representa ofensa à sua imparcialidade ou violação ao princípio acusatório. [...]



    In casu, após o referido aditamento, foi facultada à defesa a oportunidade de se manifestar, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos §§ 2.º e 4.º do artigo 384 do Código de Processo Penal. 



    Assim, não há violação ao princípio acusatório, considerando a estrita observância à norma do art. 384 do Código de Processo Penal. [...]



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Desta sorte, consoante informou o tribunal de origem, “[e]m 26 de julho de 2021 foi realizada audiência una de instrução, ocasião em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha em comum, seguindo-se pelo interrogatório do réu, declarando-se encerrada a instrução processual e concedendo-se prazo às partes para apresentação de alegações finais por memoriais (Doc. Nº 10 - págs. 411)”, bem como “[e]m 04 de agosto de 2021, o Ministério Público aditou a denúncia oferecida em face do réu, ora paciente, como incurso no artigo 158, 'caput', do Código Penal(Doc. nº 12 - págs. 418/424). 13 Em 27 de outubro de 2021, a Defesa do réu, ora paciente, manifestou-se acerca do aditamento à denúncia oferecido pelo Ministério Público, bem como reiterou o pedido de retificação do Termo de Audiência de Instrução, anteriormente requerido (Doc. Nº 13 - págs. 430/433)”. Outrossim, por meio de “decisão proferida em 23 de fevereiro de 2022 foi recebido o aditamento à denúncia, oferecido pelo Ministério Público, bem como foi indeferido o pleito defensivo de retificação do Termo de Audiência de Instrução (Doc. Nº14 - págs. 439/442). 15 Por r. Decisão proferida em 31 de março de 2022 foi designada audiência em continuação para novo interrogatório do réu, ora paciente, para o próximo dia 28 de abril (Doc. Nº 15 - págs.469/471)” (fls. 476/477 dos autos principais)”.



    Com efeito, em relação à suposta nulidade apontada, o Superior Tribunal de Justiça registrou que “não há violação ao princípio acusatório, considerando a estrita observância à norma do art. 384 do Código de Processo Penal”. Sendo certo também que “após o referido aditamento, foi facultada à defesa a oportunidade de se manifestar, de forma a garantir o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos §§ 2.º e 4.º do artigo 384 do Código de Processo Penal". 



    Deveras, referido entendimento está em consonância com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido da compatibilidade do instituto da mutatio libelli com o sistema acusatório e o ordenamento jurídico penal, devendo-se observar as disposições do art. 384 do CPP, conforme sucedeu na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, COMBINADO COM O ART. 14, II, DO CP), PRATICADA COM DOLO EVENTUAL (ART. 18, I, SEGUNDA PARTE, DO CP). MUTATIO LIBELLI. PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 384, § 2º, DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CPP. INCIDÊNCIA OU NÃO DE QUALIFICADORAS E A INCOMPATIBILIDADE DELAS COM O DOLO EVENTUAL. ANÁLISE QUE DEVERÁ SER PROCEDIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Possibilidade de o Ministério Público, na fase de alegações finais, corrigir a tipificação penal inicialmente apontada na denúncia (art. 384 – mutatio libelli), visando uma melhor conformação da peça acusatória à luz dos fatos narrados. Inteligência do § 2º do art. 384 do Código de Processo Penal. III – Pelos documentos que instruem a petição inicial, não é possível verificar se o conteúdo do parecer Ministerial sobre requerimento de diligência formulado por um corréu foi ou não decisivo para o recebimento do aditamento em relação ao paciente, a ponto de ser imprescindível nova manifestação da defesa acerca daquele documento. IV – O entendimento desta Corte é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que a demonstração de prejuízo, “a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. V – “[A] fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal” (Inq 4.022/AP, Rel. Min. Teori Zavascki). VI – O órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas, inclusive relativamente à compatibilidade das qualificadoras imputadas com o dolo eventual, é o Tribunal do Júri, de modo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, na via estreita do habeas corpus, antecipar-se ao juízo natural da causa. Precedentes. VII – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 170.207-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/06/2019)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Repetição parcial de matéria apreciada pelo Plenário da Corte. Inadmissibilidade. 3. Alegação de que o habeas corpus se volta contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, transitado em julgado. Inadmissibilidade. 4. Superados todos os óbices e enfrentado o mérito. 5. Alegação de nulidade por suposta mutatio libelli em sede de alegações finais. Inocorrência. 6. Alegação de que o Relator dos Embargos Infringentes não pode apontar ilegalidade no voto vencido do Relator da apelação. Impropriedade. 7. Agravo improvido. (HC 209.127-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 03/03/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 305 DO CÓDIGO PENAL (SUPRESSÃO DE DOCUMENTO). PLEITO DE RECLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 356 DO MESMO DIPLOMA (SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO). INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE EQUÍVOCO NA CAPITULAÇÃO POSTA NA DENÚNCIA. 1. Nos termos do Código de Processo Penal, o momento apropriado, em regra, para o ajuste da tipificação trazida na denúncia ocorre por ocasião da sentença, quando o magistrado pode proceder à emendatio ou à mutatio libelli (arts. 383 e 384). Conforme dispõe o § 1º do art. 383, se, em consequência de definição jurídica diversa, houver possibilidade de proposta de suspensão condicional do processo, o juiz procederá de acordo com o disposto em lei; a significar, portanto, que o regular trâmite da ação penal, no presente caso, não implica qualquer constrangimento ilegal ao direito de locomoção do ora agravante. 2. Ademais, é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O exame antecipado desta Corte Suprema a respeito da matéria, em rigor, implicaria clara afronta ao juízo natural da causa penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 164.907-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/02/2019)



    Ainda, cumpre destacar posição firme desta Corte no sentido de que as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, com a devida demonstração da efetiva lesão ao devido processo legal, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218539-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2022)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1/2/2016)



    De outro lado, em relação às alegadas quebra da imparcialidade do órgão julgador e atipicidade da conduta, não houve manifestação do Tribunal a quo. Assim, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Sob prisma diverso, divergir dessas conclusões demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Neste contexto, releva notar, também, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Por fim, registro que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente